Tribunal: TJPA
Processo: 0015978-71.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015978-71.2017.8.14.0061

APELANTE: MAX SOUZA DA SILVA, RONALDO LISBOA VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, E ART. 157, § 2º, I, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 157, § 2º, I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO RECURSO DO APELANTE RONALD LISBOA VIANA. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PARA AS VÍTIMAS KENNEDY ARAÚJO E LANUSSE WALDENE VIEIRA OLIVEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DA READEQUAÇÃO DA PENA PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL E RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AS VÍTIMAS. INCABIMENTO. DO RECURSO DO APELANTE MAX SOUZA DA SILVA. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Do recurso do apelante RONALD LISBOA VIANA.

1.1. Do pedido de absolvição por ausência de provas.
A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente. A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17754204 – Págs. 36/145), o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 17754204 – Pág. 46). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

1.2. Do pedido de exclusão da majorante uso de arma de fogo para as vítimas Kennedy Araújo e Lanusse Waldene Vieira Oliveira.
Verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a sua utilização no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas das vítimas no crime de roubo
, a qual não tiveram dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma arma de fogo
. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma
.

1.3. Da readequação da pena para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva em relação as vítimas.
O Magistrado a quo reconheceu a continuidade delitiva para os crimes perpetrados contra as vítimas Fabrício e Kennedy, porém aplicou o concurso material para a vítima Lanusse, entendendo que houve intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias e que as circunstâncias do crime foram diferentes. No caso em apreço, filio-me ao brilhante entendimento do Procurador de Justiça, que assim se manifestou a respeito da matéria:
“(...) além do intervalo de tempo havido entre o primeiro delito e o roubo contra a vítima Lanusse Wladene, certo é que o apelante é reincidente, ou seja, sequer deveria ter sido beneficiado com a continuidade delitiva em relação a dois crimes, mas, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, não há o que se fazer. Todavia, ao menos em relação à conduta criminosa praticada contra Lanusse a continuidade delitiva não deve ser aplicada de forma alguma. O apelante cometeu uma série de crimes que, sem dúvidas, inquietaram a comunidade dos bairros de Tucuruí, além do fato de ser reincidente. Sua condição se enquadra na habitualidade criminosa, restando claro que faz da prática de crimes uma profissão, seu meio de obter lucro, fato que afasta por completo a insurgência do art. 71, do CP. (...)”.

2. Do recurso do apelante MAX SOUZA DA SILVA.

2.1. Do pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, confirmando que os apelantes cometeram o ilícito em concurso. No caso vertente, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, descrevendo que os acusados estavam juntos no momento do crime. Por este motivo,
a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 15 do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALD LISBOA VIANA
e
MAX SOUZA DA SILVA
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou as seguintes penas:

- RONALD LISBOA VIANA: 17 (dezessete) anos de reclusão,
em
regime fechado,
com o pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º, I e II, e art. 157, § 2º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e art. 157, § 2º, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

- MAX SOUZA DA SILVA: 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em
regime semiaberto,
com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal.

Narra a denúncia que
no dia 07 de julho de 2017, por volta das 13h05min, na Rua F, Bairro Jardim Paraíso, o denunciado Ronald Lisboa Viana, acima qualificado, em concurso de agentes, na companhia de outro meliante de prenome Rodrigo e mediante grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda NXR 160 Bros, cor vermelha, placa QDP-8133, veículo pertencente à vítima Fabrício de Souza Magalhães.

Consta nos autos que, no dia supracitado, a vítima Fabrício de Souza Magalhães estava conduzindo a motocicleta Honda NXR 160 Bros, cor vermelha, placa QDP-8133, momento em que foi abordada por dois meliantes, sendo um deles Ronald Lisboa Viana, o qual estava portando arma de fogo. Este e seu comparsa exigiram que Fabrício lhes entregasse a moto e o aparelho celular da marca Zenpohne II, cor preta, que logo foram entregues. Após a consumação do roubo, ambos meliantes evadiram-se do local. No dia 29/09/2017, por volta das 20h30min, a vítima Kennedy Mota de Araújo estava trafegando tranquilamente pelo Bairro Jardim Marilucy, exercendo seu trabalho como entregador de marmita, momento em que foi abordado pelo nacional Ronald Lisboa Viana, o qual portava uma arma de fogo. Em seguida, este subtraiu a quantia de R$30,00 do bolso da calça da vítima. Após a consumação do roubo, o denunciado subiu na motocicleta Honda NXR 160 Bros, cor vermelha, placa QDP-8133, pertencente à Fabrício de Souza Magalhães. Em seguida, evadiu-se do local.

Consta ainda que no dia 10/10/2017, por volta das 20h00min, no Comercial Mercantil Vieira, situado na Avenida Pátria Livre, quadra 07, n° 25, Bairro Liberdade, os denunciados Ronald Lisboa Viana e Allan Martins da Silva adentraram no referido estabelecimento, de propriedade da vítima Lanusse Waldene Vieira Oliveira e, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular da marca Lenovo K6, cor dourada, bem como a quantia de R$ 500,00. No dia supracitado, quando os denunciados adentraram no Comercial Mercantil Vieira, um deles, sendo Ronald Lisboa Viana, tentou efetuar 03 (três) disparos contra Lanusse, porém a arma estava sem munição. Em seguida, este roubou o aparelho celular da vítima e fugiu do local junto com Allan Martins da Silva.

Não obstante as mídias que contém as imagens da ação do roubo, às fls. 20 consta o auto de reconhecimento da testemunha Eliani Holanda da Conceição, que presenciou a ação delitiva de roubo praticado por Ronald Lisboa Viana cometido no Comercial Mercantil Vieira, onde trabalha. Já na noite do dia 12/10/2017, por volta das 18h00min, no Comercial Colombo, o denunciado Max de Souza da Silva, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 300,00, que estava no estabelecimento do genitor da vítima Késsia Naiane de Carvalho Silva e, não obstante, roubou o cordão da mesma. Em seguida evadiu-se do local auxiliado por Ronald Lisboa Viana e Ezequias Rodrigues Martins, que estavam o aguardando do lado de fora do estabelecimento. Antes da fuga do indiciado Max, Alexsandro, funcionário do Comercial Colombo, tentou segurar o mesmo para que ele não fugisse, ocasião em que foi alvejado com uma coronhada por ele, iniciando uma luta corporal entre ambos, porém o elemento deu um empurrão em Alexandro e depois conseguiu fugir do local.

Em
razões recursais (ID 17754287– Págs. 464/471)
, a defesa do apelante RONALD LISBOA VIANA:

- Quanto a vítima Kennedy Araújo e vítima Lanusse Waldene Vieira Oliveira, requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo;

- Quanto as demais vítimas, pugna pela absolvição em razão da ausência de provas e, caso não seja este o entendimento, requer a readequação da pena afastando o concurso material e reconhecendo a continuidade delitiva.

Já o apelante MAX SOUZA DA SILVA, pugna pela exclusão da majorante do concurso de pessoas e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 17754291– Págs. 483/489)
, o digno representante ministerial manifesta-se para receber o presente recurso e negar
total provimento
ao recurso interposto.

Nesta instância superior
, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de RONALD LISBOA VIANA e MAX SOUZA DA SILVA
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do recurso do apelante RONALD LISBOA VIANA:

1.1. Do pedido de absolvição por ausência de provas.

Sustenta a defesa pela absolvição do apelante quanto as demais vítimas, em razão da ausência de provas.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17754204 – Págs. 36/145), o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 17754204 – Pág. 46),

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 17754257):

As vítimas LANUSSE e FABRRÍCIO, reconheceram sem sombra de dúvidas o acusado como sendo o assaltante que cometeu o crime.

Em depoimento firme e coeso, o ofendido Lanusse, com absoluta segurança reconheceu RONALD como sendo o sujeito que adentrou o seu estabelecimento comercial e subtraiu um celular e a quantia de R$ 500,00, logo após ter se dirigido ao caixa – onde a vítima se encontrava – e tentado efetuar três disparos em sua direção. E para além da marcante experiência do roubo, a vítima foi submetida a extrema ameaça, dado que mais reforça suas lembranças quanto ao ocorrido.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória
, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Portanto, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 157, § 2º, I e II, e art. 157, § 2º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e art. 157, § 2º, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de provas
.

1.2. Do pedido de exclusão das majorantes para as vítimas Kennedy Araújo e Lanusse Waldene Vieira Oliveira.

Requer a defesa, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo em relação as vítimas Kennedy Araújo e Lanusse Waldene Vieira Oliveira.

Quanto a exclusão da arma de fogo por utilização de arma desmuniciada, vejo que a matéria já foi superada pelas Cortes Superiores.

Acerca da matéria ventilada, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
“
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos.
Todavia, "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 05/06/2009).
Na espécie, caberia ao paciente demonstrar que a arma
era desprovida de potencial lesivo, o que não ocorreu na situação narrada na inicial
(EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de 6/4/2011). De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de
aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
Nesse diapasão: HC n. 508.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/06/2019; AgRg no HC n. 473.117/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/02/2019; HC n. 369.630/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2016; e HC n. 214.150/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016.”
(AgRg no HC n. 665.770/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.).

Assim, a mera informação das vítimas dizendo que o acusado não conseguiu efetuar disparos com a arma não macula o seu uso e a violência perpetrada no crime.

Ademais, a arma não foi periciada para se ter certeza de que estaria sem potencialidade lesiva.

Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a sua utilização no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas das vítimas no crime de roubo
, a qual não tiveram dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma arma de fogo
.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma
.

1.3. Da readequação da pena para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva em relação as vítimas.

A defesa suplica pela readequação da pena afastando o concurso material e reconhecendo a continuidade delitiva.

Alega que o Juízo
a quo
entendeu erroneamente que incidência do concurso material dos crimes, realizando a soma das penas aplicadas aos delitos, quando na verdade deveria ter reconhecido o crime continuado quanto aos três delitos e, consequentemente, aplicado a pena de um só dos crimes, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Colaciono entendimento do Magistrado
a quo
, neste sentido:

“(...) Verifico que a defesa sustentou a tese de continuidade delitiva em alegações finais. Com razão parcial. Explico.

Segundo dicção do art. 71 do Código Penal, quando o agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o Código Penal brasileiro adotou a teoria objetivo-subjetiva para a configuração do crime continuado, segundo a qual reclama-se o preenchimento, cumulativamente, de requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos) – HC 343.069/PE.

Percebe-se que os crimes que vitimaram FABRÍCIO MAGALHÃES e KENNEDY ARAÚJO foram cometidos com intervalo inferior a trinta dias (29/06/2017 e 02/07/2017), em idênticas circunstâncias, sendo de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles.

Alinhado ao entendimento jurisprudencial que atrela a fração de aumento ao número de crimes praticados (STJ - HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016), considerando terem sido perpetrados dois delitos, elejo, desde já, o percentual de 1/6 (um sexto) de aumento.

Já a relação existente entre tais injustos e o crime que vitimou LANUSSE OLIVEIRA, ocorrido em 10/10/2017, não é de continuidade delitiva, mas de concurso material (art. 69 do CP), mormente pelo intervalo de mais de trinta dias entre eles e pelas circunstâncias diversas.
(...)”.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Magistrado a quo reconheceu a continuidade delitiva para os crimes perpetrados contra as vítimas Fabrício e Kennedy, porém aplicou o concurso material para a vítima Lanusse, entendendo que houve intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias e que as circunstâncias do crime foram diferentes.

Colaciono art. 71 do CPB:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O dispositivo transcrito estabelece os requisitos necessários à configuração da continuidade delitiva, assim, na ausência de umas das condições estabelecidas,
o julgador não poderá utilizar tal política criminal
.

Ademais, a continuidade delitiva não se confunde, em hipótese alguma, com a habitualidade criminosa, pois, estando caracterizada esta última, o art. 71, do CP, deverá ser descartada para a fixação da pena.

No caso em apreço, filio-me ao brilhante entendimento do Procurador de Justiça, que assim se manifestou a respeito da matéria:
“(...) além do intervalo de tempo havido entre o primeiro delito e o roubo contra a vítima Lanusse Wladene, certo é que o apelante é reincidente, ou seja, sequer deveria ter sido beneficiado com a continuidade delitiva em relação a dois crimes, mas, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, não há o que se fazer. Todavia, ao menos em relação à conduta criminosa praticada contra Lanusse a continuidade delitiva não deve ser aplicada de forma alguma. O apelante cometeu uma série de crimes que, sem dúvidas, inquietaram a comunidade dos bairros de Tucuruí, além do fato de ser reincidente. Sua condição se enquadra na habitualidade criminosa, restando claro que faz da prática de crimes uma profissão, seu meio de obter lucro, fato que afasta por completo a insurgência do art. 71, do CP. (...)”.

Dessa maneira, não há que se falar em continuidade delitiva para todas as vítimas, pelo que mantenho a sentença inalterada.

2. Do recurso do apelante MAX SOUZA DA SILVA:

2.1. Do pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O apelante MAX SOUZA DA SILVA, pugna pela exclusão da majorante do concurso de pessoas e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Não assiste razão a defesa.

Tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, confirmando que os apelantes cometeram o ilícito em concurso.

No caso vertente, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, descrevendo que os acusados estavam juntos no momento do crime.

Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seus comparsas com o mesmo propósito criminoso, pois, conforme consta dos autos, um funcionário do Comercial Colombo tentou segurar o réu MAX, porém não obteve sucesso. Contudo, o mesmo foi preso em flagrante logo em seguida.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante MAX, seus comparsas e do liame subjetivo entre eles.

Por este motivo,
a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas.
Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em afastamento da majorante concurso de pessoas.

Outrossim, na ausência de modificação da pena, prejudicado o pedido de readequação do regime prisional, pois o
quantum
da pena corporal aplicada justiça o regime determinado pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 08 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024